Tribunal: STF
Processo: AP 2487
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2024), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes.



    Em 1º/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (CPF nº 339.658.891-68), segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 33):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    Em 24/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que o beneficiário cumpriu as condições impostas em sua integralidade, bem como apresentou documentação (eDoc. 121).



    Em 5/5/2025, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc.130).



    Em 12/5/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços comunitários” (eDoc 134). Ressaltou, ainda, que:



    “Os documentos encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal confirmam que a prestação pecuniária está em depósito judicial, cujo pagamento foi realizado a partir de boletos emitidos pelo Banco de Brasília – BRB, o que justifica constar como beneficiário no comprovante de pagamento. Com relação à prestação de serviços à comunidade, após a correção da folha de ponto de dezembro de 2024, remanesce o cumprimento de três horas, conforme certidão encaminhada pela Vepema-DF”.



    O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF) encaminhou os esclarecimentos prestados pela instituição credenciada sobre a inconsistência na folha de frequência de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (eDocs. 136-138).



    A Defesa de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS informou que houve o “adimplemento total das obrigações assumidas” e requereu “a intimação do Ministério Público Federal para manifestação e, posteriormente, o arquivamento definitivo dos autos” (eDoc.139).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF), observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à Instituição Círculo Operário de Taguatinga (eDocs. 121, fls. 626-628, 630 e 639; 123 e 140).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 121, fl. 552).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 121, fls. 563 e 594).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (CPF nº 339.658.891-68).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF), com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente